Tribunal: TJMT
Processo: 1003046-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003046-94.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (ADVOGADO), MARCELO COELHO FERNANDES - CPF: 715.499.352-91 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO VINICIUS DA SILVA CALAZANTE PEREIRA - CPF: 067.486.141-80 (TERCEIRO INTERESSADO), AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 100.493.814-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (IMPETRANTE), REAN KALEL VILAS BOAS ANDRADE (VÍTIMA), ADRIANA APARECIDA SENÁBIO MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE DE FATIMA SENÁBIO MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – DECISÃO CONSTRITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – POSSÍVEL DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS “RIVAIS” – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – REINCIDÊNCIA – CUSTÓDIA AUTORIZADA – POSIÇÃO DO STJ E DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PERÍODO FORAGIDO – ARESTO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

“O cometimento de crimes contra membros de facção rival expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar.”
(TJMT, HC N.U 1007776-85.2022.8.11.0000)

A reincidência em crimes praticados com violência [roubos] e contra o Sistema Nacional de Armas [porte ilegal] também autoriza a constrição preventiva, conforme pacífica posição do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC 578807/AC; HC 751.585/SP; TJMT, Enunciado Criminal 6).

A fuga do distrito da culpa e o período em que permaneceu foragido [aproximadamente quatro meses] demonstram que a segregação preventiva se afigura imprescindível para garantir a aplicação da lei penal (STJ, HC 552.851/MG; TJMT, HC N.U 1008206-37.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003046-94.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE(S):

DR. LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA

PACIENTE(S):

MARCELO COELHO FERNANDES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MARCELO COELHO FERNANDES contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau N.U 1006340-73.2022.8.11.0006), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima] e organização criminosa armada

– art. 121, § 2o, I, III e IV do CP e art. 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013 – (ID 158427661).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente ou substituir por medidas cautelares (ID 158427660), com documentos (ID 158427661).

O pedido liminar foi indeferido (ID 158626660).

O Juízo singular foi comunicado sobre esta impetração (ID 158674650), mas não apresentou informações diante da faculdade conferida por este Relator.

A i. 15a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - INSURGÊNCIA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO. Inviabilidade. Indícios de autoria e materialidade – Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal – Reiteração delitiva – Paciente que se encontra foragido, o que ratifica a necessidade de segregação, ante o evidente risco de fuga - Impossibilidade de revogação ou, ainda, de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 159570693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30.10.2022, o paciente e os corréus Amilton Alexandre Alves da Silva, Pedro Vinicius da Silva Calazante Pereira, Ângelo Suquere Nogueira, Norivaldo Cebalho Teixeira, Adriana Aparecida Senabio Martins e Juliano Santos da Silva foram denunciados por
homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima] e organização criminosa armada, ao passo que a paciente Aline de

Fátima Senábio Martins foi denunciada por organização criminosa armada
– art. 121, § 2o, I, III e IV do CP e art. 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013 – (PJE N.U 10000978-56.2023.8.11.0006).

Em 1o.11.2022, o Juízo singular recebeu a denúncia
(PJE N.U 10000978-56.2023.8.11.0006).

Na mesma data, a requerimento da autoridade policial, decretou a pri
são preventiva do paciente nestes termos:

“[...] observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, que compõem o denominado periculum libertatis. [...]

Desta feita, tenho que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas, visto que os diversos elementos probatórios que foram produzidos até o momento apontam aos representados como sendo um dos autores da ação ilícita, basta ver os elementos probatórios angariados durante investigação.

Nesse prisma, evidencio que a ação criminosa foi praticada mediante violência e mediante recurso que dificultou a defesa, causando a morte da vítima Rean Kalel Vilasboas Andrade, o qual teve o pescoço amarrado, com diversas lesões no corpo, fratura no crânio, além de tido 80% corpo queimado, principalmente diante da ausência de elementos apurados que apontem que a vítima possuía desavenças com terceiros ou algo acidental.

Se não bastasse, o representado Marcelo seria uma das pessoas que ficou responsável por cuidar do corpo da vítima e a representada Aline também teria permanecido no interior da residência e presenciado a tortura da vítima Rean, conforme relatado por EVYLIN DA SILVA PERES.

A propósito, conforme relato inquisitorial da testemunha EVYLIN DA SILVA PERES, a qual, inclusive, estaria presente no local em que a vítima Rean foi morta, esclareceu que após os representados Adriana e Marcela buscarem “todos” que estariam na primeira residência em que a vítima Rean foi levada, pois, a representada Aline teria realizado uma ligação aos referidos representados para buscá-los em razão dos gritos e barulhos que a vítima Rean estaria efetuando e, por esta razão, estava chamando a atenção da vizinhança, um dos veículos utilizados para o transporte dos envolvidos e da vítima, até a segunda residência, seria de propriedade do representado Marcelo.

Outrossim, também foi ouvida na presença da Autoridade Policial a pessoa de Norivaldo Cebalho Teixeira, vulgo “Tuta”, ocasião que ele esclareceu ter pedido para sua cunhada, a representada Adriana Aparecida Senábio Martins, para alugar uma casa para servir de apoio à organização criminosa e foi a casa utilizada para efetuarem o interrogatório da vítima Rean, possuindo ciência que a residência se localizava no Bairro Celeste, nesta comarca.

Desta forma, se a atuação delitiva foi praticada mediante inequívoca violência contra a vítima, justificada está a decretação da prisão preventiva dos representados. [...]

O representado Marcelo Coelho Fernandes, responde ao executivo de pena n° 0001611- 51.2004.8.11.0006, em trâmite perante este juízo, condenado nas sanções do art. 157, §2°, do CP, no bojo da ação penal n° 2003/0000000-00.0000.2.00.3144 do juízo da 4a vara criminal desta comarca, a pena de 6 anos e 2 meses e 15 dias-multa; condenado nas sanções do art. 157, §2°, incisos I, II e V, no bojo da ação penal n° 2007/0000000-00.0000.2.00.7169 deste juízo, a pena de 9 anos, 9 meses e 79 dias-multa e condenado nas sanções do art. 14, “caput”, da Lei 10.826/2003, no bojo da ação penal 2007/0000000-00.0000.2.00.7165 deste juízo, a pena de 3 anos. [...]

Com efeito, a reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente. [...]

Diante disso, para garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP e, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de: [...]a) MARCELO COELHO FERNANDES [...]”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – ID 158427661).

Em 24.2.2023, o mandado de prisão expedido em face da paciente foi cumprido no Município de Mirassol D’Oeste (PJE N.U 1000492-56.2023.8.11.0011).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta dos crimes [paciente e os corréus, mediante emprego de fogo e tortura, teriam matado a vítima Rean Kael Vilasboas Andrade, adolescente de 17 (dezessete) anos, a qual foi agredida com inúmeros golpes, que lhe causaram politraumatismo, e teve 80% do seu corpo queimado, por suposta disputa entre as facções criminosas Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho], bem como na reincidência do paciente, visto que possui condenações definitivas por roubos majorados e porte ilegal de arma de fogo, a pena unificada de 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão (SEEU N.U 0001611-51.2004.8.11.0006).

De fato, o paciente, na condição de integrante da facção do “Comando Vermelho”, teria participado efetivamente do homicídio do adolescente Rean Kael Vilasboas Andrade, sendo apontado como responsável direto pelas agressões e ateamento de fogo no corpo da vítima, juntamente com os corréus
Amilton Alexandre Alves da Silva, Pedro Vinicius da Silva Calazante Pereira, Ângelo Suquere Nogueira e
Julio Cesar Lages da Silva, conforme se extrai da denúncia (
José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça - PJE N.U 1000978-56.2023.8.11.0006).

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que o envolvimento do paciente em homicídio cometido em concurso de pessoas [nove agentes] e motivado por disputa entre facções criminosas “rivais”, sob ordens e cartilha do poder paralelo, constitui motivação idônea para segregação cautelar (HC no 491382/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.3.2019; HC no 715127/CE – Relator: Min. Sebastião Reis – 8.3.2022).

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu:

“O cometimento de crimes contra membros de facção rival expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar.”
(TJMT, HC N.U 1007776-85.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 15.6.2022)

Não bastasse, a reincidência em crimes praticados com violência [roubos] e contra o Sistema Nacional de Armas [porte ilegal] também autoriza a constrição preventiva, conforme pacífica posição do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC 578807/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.8.2020; HC 751.585/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 30.9.2022; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Logo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

No tocante às
medidas cautelares alternativas,
o paciente, além de reincidente [condenações definitivas por roubos majorados e porte de arma de fogo], permaneceu foragido por, aproximadamente, 4 (quatro) meses, tendo sido preso em Mirassol D’Oeste/MT, ou seja, em Comarca diversa do distrito da culpa [Cáceres/MT], cuja distância aproximada é de 85km (oitenta e cinco quilômetros).

Merece destaque, ainda, que a prisão do paciente somente foi possível porque os agentes policiais lotados no “
GAP 17o BPM e 23a CIPM de Força Tática
” receberam informação de que ele e as corrés
Adriana Aparecida Senabio Martins e
Aline de Fátima
Senábio Martins
estariam “escondidos” em Mirassol D’Oeste, razão pela qual se dirigiram ao município e cumpriram os mandados que estavam em aberto desde
1o.11.2022
(PJE N.U 1000490-86.2023.8.11.0011). Em outras palavras, o paciente não se apresentou espontaneamente, sendo necessária diligência para sua localização, embora ciente da existência do mandado e representado por advogado particular no curso da persecução penal.

A fuga do distrito da culpa e o período em que permaneceu foragido [aproximadamente quatro meses] demonstram que a segregação preventiva se afigura imprescindível para garantir a aplicação da lei penal (STJ, HC 552.851/MG - Relator:

Min. Jorge Mussi - 5.3.2020; TJMT, HC N.U 1008206-37.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 28.7.2022).

Portanto, as cautelares alternativas se mostram insuficientes.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023